Tribunal: TJDFT
Processo: 0735822-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SINDICATO ESTIPULANTE DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR EVENTUAIS PERDAS E DANOS QUE POSSAM ADVIR DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO (ART. 499 DO CPC). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou as impugnações ao cumprimento provisório de sentença, condenando os executados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$2.000,00, com base no art. 85, §8o, CPC.

2. O feito de origem refere-se ao cumprimento provisório da sentença que condenou o sindicato agravante e a HAPVIDA, solidariamente, na obrigação de custear o tratamento prescrito pelo médico assistente do agravado, na modalidade home care. 2.1. O sindicato ofertou impugnação, alegando a inexequibilidade do título, uma vez que não possui meios para cumprir a determinação judicial, pois figura como contratante/estipulante do plano de saúde coletivo. 2.2. Nesta sede, o sindicato pretende a reforma da decisão que rejeitou a impugnação. Pede o afastamento dos honorários de sucumbência a ele atribuídos ou, subsidiariamente, a minoração da verba advocatícia.

3. Embora se reconheça que o sindicato não possa ser compelido a prestar, diretamente, os serviços de home care, o que afasta a possibilidade de imposição de astreintes em seu desfavor, isso não significa que o agravante está isento de responsabilidade pelo cumprimento das obrigações previstas no contrato de assistência à saúde.

4. O recorrente, por ser o estipulante do plano de saúde coletivo por adesão, possui responsabilidade solidária por eventuais perdas e danos que possam advir da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer (art. 499 do CPC). 4.1. A propósito: “1. Consoante entendimento do c. STJ, a conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos dispensa o pronunciamento sobre a culpa pelo inadimplemento da prestação e depende tão somente do requerimento do credor ou da impossibilidade de tutela específica ou da obtenção de resultado prático correspondente. 2. No caso, inexiste óbice à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, ante a impossibilidade de o réu cumprir a obrigação imposta na sentença, fato reconhecido pelo próprio devedor, bem como o requerimento do credor, o qual não pode ser compelido a aceitar tutela específica que não mais lhe satisfaz. [...] 4. Depois da conversão da obrigação específica em perdas e danos, o cumprimento da sentença deve prosseguir na forma do art. 523 do CPC, que se inicia com a intimação do devedor para o pagamento voluntário, no prazo de 15 dias. Serão aplicadas as penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC, se a quantia apontada pelo credor não for paga no prazo legal.” (3a Turma Cível, 07136065320218070000, rela. Desa. Fátima Rafael, DJe 03/08/2021). 4.2. Logo, não há se falar em inexequibilidade do título em relação ao agravante.

5. O arbitramento da verba honorária, pelo critério da equidade, no montante de R$2.000,00, atende aos pressupostos do art. 85, §2o, CPC, sendo o valor proporcional e suficiente para remunerar o advogado do exequente, razão pela qual incabível a sua minoração.

6. Recurso desprovido.